Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-30.2016.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000056-30.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 16.855.135/0001-79 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), Erica Camargo Bomdispacho (APELADO), ERICA CAMARGO BOMDISPACHO - CPF: 027.832.371-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
ACOLHIDA A EXCECÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINTO O FEITO – RESTOU RECONHECIDA A OCORRÊCIA DE PRESCRIÇÃO – DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INCONFORMADA A COOPERATIVA CREDORA INTERPÔS A APELAÇÃO – SOB ARGUMENTO DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO TEMPESTIVO – PREPARO RECOLHIDO FORA DO PRAZO
– DESERÇÃO
–
RECURSO

NÃO CONHECIDO
.

A inobservância do prazo para realização do recolhimento do preparo,
impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Assim
, é
inadmissível a juntada tardia dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, por força da preclusão consumativa
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível da Comarca de Nova Mutum
, que
acolheu exceção de
pré
-executividade e

julgou extinto os
autos da Ação de
Execução
,
ajuizada em face de
H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA,
HERBERT COSTA THOMANN
e
ERICA CAMARGO BOMDISPACHO
, com fundamento na ocorrência de prescrição do título. Por conseguinte,
c
ondeno
u
o exequente/
excepto
ao pagamento das custas processuais
. Bem ainda, por considerar que f
oi reconhecida a prescrição ordinária e julgada extinta a execução, em razão de acolhimento de exceção de
pré
-executividade, deixo
u
de fixar condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em desfavor de quaisquer das partes
.

Em suas razões recursais
, a Cooperativa
sustenta a inocorrência da prescrição,
argumentando que inexiste
inércia que lhe possa ser atribuída
.

Pede
a reforma da
sentença
para reconhecer que
não ocorreu a prescrição
e
que
seja determinado
o prosseguimento do feito.

C
ontrarrazões,
id
209033260.
Preliminarmente alegam os apelados o não conhecimento do recurso por deserção.

Aduz que o recolhimento do preparo foi realizado fora do prazo. No mérito pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução, fundada na
Cédula de Crédito Bancário sob no
B40232890-5,
celebrada entre as partes em
19/04/2015,
no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
para pagamento
em 12
parcelas
,
id 209033224
– pág.
10/15.

A ação foi ajuizada em
13/01/2016
, tendo a decisão inicial sido proferida em
20/09/2016
,
id 209033224
– pág.
71
.

A sentença recorrida
acolheu exceção de
pré
-executividade
apresentada pelos recorridos
e

julgou extinto os
autos da
ação de
execução
,
com fundamento na ocorrência de prescrição.

Reside a insatisfação
da Cooperativa apelante na suposta não ocorrência da prescrição,
argumentando que não houve inércia ou desídia.

Pede
a reforma da sentença para reconhecer que
não ocorreu a prescrição e
que
seja determinado o prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em preliminar,
que o recurso não deve ser conhecido, por conta da
ocorrência de
deserção.

Sustenta que a apelante procedeu o recolhimento do preparo extemporaneamente.

Pois bem, compulsando detidamente os autos,
têm razão os apelados.

Com efeito, a sentença proferida no dia 01/03/2024 (id 209033252)
, que acolheu parcialmente os embargos declaratórios, a publicação no Diário Eletrônico se deu em 01/03/2024 e o sistema registrou ciência da apelante em 05/03/2024
.

Desta feita, o término do prazo recursal
se deu em 26/03/2024.

Embora
o recurso tenha sido interposto dentro do prazo, id 209033254,
no dia 26/03/2024
,
o preparo
foi recolhido
após o prazo
em 27/03/2024
, id 209033257
.

O prazo
assinalado para o apelante realizar o pagamento do preparo, é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão.

Assim, de rigor,
a aplicação do artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento da deserção do recurso interposto.

Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante a presente, deixou assentado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.

2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).

3. Agravo Regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011,
DJe
09/03/2011).

Da mesma forma, é
o que se infere da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES SINDICAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO DE MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELA ENTIDADE SINDICAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO NÃO CONHECIDO. [...]
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo pela entidade sindical impede o conhecimento do respectivo Recurso ante a deserção
(art. 101, §2o, do CPC).
(N.U 1024641-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
publicado
no
DJE
26/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) – DESERÇÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Para a comprovação do recolhimento do preparo, é necessária a correta indicação do número do processo que deu origem ao recurso, sob pena de deserção.
É inadmissível a juntada tardia dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, por força da preclusão
consumativa.
Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento
. (N.U 0014964-59.2016.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2016,
Publicado
no DJE 19/02/2016).

Em
que pese a irresignação
da apelante
, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da inequívoca deserção.

Diante disso, não é possível o conhecimento do recurso, ante a ausência de requisito de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024